Tribunal: TJES
Processo: 5001081-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001081-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO DE ANGELO BRITO
AGRAVADO: SHEFFER SPORTES COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001081-31.2022.8.08.0000

AGVTE
:

RODRIGO DE ÂNGELO BRITO

AGVD
O
S
:

SHEFFER SPORTES COM. E IND. - EIRELI e OUTROS

RELATOR:

DES.

robson luiz albanez

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS MERAMENTE OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ILIDIDA. RECURSO PROVIDO.

1. É vedada a
utilização de critérios exclusivamente objetivos para fins de deferimento ou não da

gratuidade da justiça
,
impondo-se ao julgador a análise tão somente dos
requisitos legais
previstos no art.98 do Código de Processo Civil
, isto é, a possibilidade
d
a
litigante
arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família
no momento da análise da isenção legal.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Descabimento da aferição da hipossuficiência financeira d
a Agravante
com base
apenas
no critério objetivo da
aquisição de mercadorias de alto valor e pelo mero retorno de suas atividades após a Pandemia de Covid-19
,
devendo ser consideradas todas as
suas
despesas ordinárias e eventuais extraordinárias quando do ajuizamento da demanda.

3. Recurso provido,
para deferir a gratuidade da justiça ao Agravante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001081-31.2022.8.08.0000

AGVTE
:

RODRIGO DE ÂNGELO BRITO

AGVD
O
S
:

SHEFFER SPORTES COM. E IND. - EIRELI e OUTROS

RELATOR:

DES.

robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado,
Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

RODRIGO DE ÂNGELO BRITO
,
eis que irresignad
o
com a
decisão
proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia
, que
nos autos d
a
Ação de Obrigação de fazer c/c Abatimento de Valores c/c Indenizatória e Pedido Liminar

(
processo nº
500
1420-07.2021.8.09.0038
) ajuizada em face de
SHEFFER SPORTES COM. E IND. -
E
IRELI e
OUTROS
,

indeferiu o requerimento do agravante de isenção integral as custas processuais (gratuidade da justiça), determinando, na forma do art.98, §6º do CPC, o seu parcelamento
em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.

Nas suas razões,
em síntese,
Aduz
o
Recorrente que faz jus
a

isenção lega
l
na sua plenitude
, pois em que pese as alegações constantes na r. decisão agravada, de que a academia pertencente ao agravado já voltou a funcionar, o r. Juízo “a quo” deixou de levar em consideração todas as dívidas e despesas acumuladas devido ao longo período que foi obrigado a permanecer com seu estabelecimento fechado e
m razão da pandemia de “Covid-19”,
tendo que arcar com pagamento de aluguel do imóvel, pagamento dos salários e contribuições, FGTS dos empregados e outras dívidas já contraídas.

Verifica-se da decisão recorrida que o magistrado primevo indeferiu a gratuidade da justiça ao Agravante sob dois fundamentos: I) que
as academias já retornaram ao seu funcionamento normal, o que possibilita a continuação das suas atividades; II)
diante da compra de valor elevado que o
Agravante
autor realizou junto aos
agravados
, demonstr
ou-se
que possui condições em arcar com as custas processuais através do parcelamento de forma menos onerosa, pois refere-se a 1,5% do valor da causa.

Nesse cenário,
e
videncia-se que não
h
á
a ideal correspondência entre a fundamentação que levou ao indeferimento do pedido e as condições pelas quais o benefício da
gratuidade da justiça deve
ser apreciado.

Isso porque, para análise do pedido de gratuidade da justiça, o que deve prevalecer é a situação econômica da parte e não a patrimonial.

O fato de o Agravante adquirir produtos de valores elevados dos Agravados não é prova cabal de que possa suportar o pagamento das custas processuais, tratando-se de utilização de critério meramente objetivo da indeferir o beneplácito, o que é vedado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. ADOÇÃO DE CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O critério que observa apenas a remuneração líquida da parte, adotado pelo Tribunal de origem como parâmetro para o indeferimento do benefício vindicado não encontra amparo na Lei 1.060/1950, além de consistir em critério objetivo.

2. Ao analisar a concessão do benefício, o magistrado deverá perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente
(REsp 1196941/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1664505/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. [...].2
. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários mínimos, como foi o caso dos autos.
[...];(EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.
2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a aferição de renda inferior a cinco salários mínimos, por não representar fundadas razões para a denegação da gratuidade de justiça.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.940.053/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 21/10/2021.)

No mesmo sentido:
REsp n. 1.706.497/PE,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 16/2/2018;
REsp n. 1.797.652/CE
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 29/5/2019;
AgInt no REsp n. 1.468.339/RS,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 19/12/2016;
AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.9.2016
; e
AgInt no REsp 1.703.327/RS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.3.2018.

Outrossim, o simples fato do retorno às atividades das academias após abrandadas as medidas restritivas provenientes da Pandemia de Covid-19 não derrui a presunção de hipossuficiência, principalmente porque não cessaram as despesas e encargos trabalhistas e previdenciários durante o período, bem como que a recuperação econômica da atividade desempenhada pelo agravante, decerto, não é imediata.

D
e registrar,
que o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do
98 do CPC/2015
, não deve ser confundido com a situação de indigência,
mas sim com a impossibilidade da parte arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, ou seja, uma ponderação entre princípio da dignidade do ser humano e do acesso à justiça,
de sorte que para aferição de tais requisitos deveria o magistrado primevo considerar as despesas ordinárias do agravante, bem como eventuais extraordinárias quando do ajuizamento da demanda.

Por todo o exposto
,
digressivos maiores fundamentos,
conheço e
dou provimento ao recurso
, para
deferir
o
beneplácito da
gratuidade da justiça ao
Agravante
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.